Tribunal: TJDFT
Processo: 0704396-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704396-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: CITTI COMERCIAL EIRELI D E C I S Ã O Na origem, trata-se de Ação de Despejo por falta de pagamento ajuizada por CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA em face de CITTI COMERCIAL EIRELI. Em 29/7/2020, o agravante assim requereu na origem: "Ante o exposto, requer o Autor que caso ainda reste alguma dúvida acerca do abandono do espaço locado, que Vossa Excelência se digne a determinar que o Oficial de Justiça obtenha as devidas informações com lojistas vizinhos, no qual poderão comprovar o estado de abandono da loja. Por fim, requer ainda a expedição de novo mandado de constatação e imissão na posse, que conste ordem de arrombamento e autorização de remoção das mercadorias” (ID 68762080 dos autos de origem n. 0708587-97.2020.8.07.0001, grifei). Em 30/7/2020, proferida a seguinte decisão: "Nada a prover acerca do pedido de ID 68762080, considerando que a existência de mercadorias no interior da loja, as quais possuem expressivo valor econômico, não se coaduna com a ideia de abandono do imóvel. Rememoro que vivenciamos momento singular em nossa sociedade, marcado por medidas de combate e enfrentamento à COVID-19, que impõem severas restrições de circulação e distanciamento, que afetam diretamente os lojistas. I.” (ID 68815901 dos autos de origem). Na sequência, em 21/10/2020, o agravante peticionou no seguinte sentido: "Ante o exposto, reitera o Autor, o pedido de expedição de novo mandado de constatação e imissão na posse, que conste ordem de arrombamento e autorização de remoção das mercadorias" (ID 75134376 dos autos de origem). Em 7/12/2020, proferida a seguinte decisão: "Nada a prover no que tange ao pedido deduzido por meio da petição de ID 75134376, considerando que a matéria já foi objeto de análise pelo Juízo, conforme Decisão de ID 67204359. Ademais, a ausência de movimentação nas dependências da pessoa jurídica requerida derivou da ordem oriunda do Juízo da 1a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do foro Central Cível da Comarca de São Paulo, o qual deferiu, a título de tutela de urgência, nos autos do processo no 1002864-87.2020.8.26.0100, determinação consistente na 'interrupção imediata de todas as vendas, ofertas à venda, publicidade e promoção dos Produtos, deixando de representar ou apresentar-se como a Loja Levi's ou como revendedora autorizada dos Produtos;' a teor da Decisão de ID 75134378 . No mais, rememoro que a presente demanda não compreende pedido de despejo liminar. Dessa forma, conclamo a parte autora a dar andamento ao feito, promovendo a citação da parte requerida, considerando a diligência infrutífera, cuja certificação consta no ID 79051726, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem análise do mérito. I.” (ID 79120733 dos autos de origem, grifei). E em 5/2/2021, o agravante peticionou novamente, requerendo "digne V.Exa., em RECONSIDERAR a decisão de ID 79120733, para que ao final seja deferida a constatação do abandono e imissão do Autor na posse do imóvel, considerando que o abandono das lojas não decorre da pandemia do Covid-19, mas, sim, de mera liberalidade e conveniência do Reú” (ID 82944517 dos autos de origem). Em 9/2/2021, sobreveio a decisão agravada: "Nada a prover no que tange ao pedido deduzido por meio da petição de ID 82944517, considerando que a matéria já foi objeto de análise pelo Juízo, conforme Decisões de IDs 67204359 e 79120733. Ademais, reafirmo que a ausência de movimentação nas dependências da pessoa jurídica requerida derivou da ordem oriunda do Juízo da 1a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do foro Central Cível da Comarca de São Paulo, o qual deferiu, a título de tutela de urgência, nos autos do processo no1002864-87.2020.8.26.0100,determinação consistente na 'interrupção imediata de todas as vendas ,ofertas à venda, publicidade e promoção dos Produtos, deixando de representar ou apresentar-se como a Loja Levi's ou como revendedora autorizada dos produtos;' a teor da Decisão de ID 75134378. No mais, rememoro que a presente demanda não compreende pedido de despejo liminar. Dessa forma, conclamo a parte autora a dar andamento ao feito, promovendo a citação da parte requerida, considerando a diligência infrutífera, cuja certificação consta no ID 83063077, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem análise do mérito. I.” (ID 83118620 dos autos de origem, grifei). E contra tal decisão, a interposição do presente agravo de instrumento, alegação de que "almeja a autorização para imissão na posse objeto da ação de despejo por falta de pagamento, esta indeferida pelo juiz de piso em razão do espaço conter bens da locatária, pautando-se ainda na impossibilidade de funcionamento da loja em razão da pandemia, argumentando que a existência de bens no local desconfigurava o abandono do imóvel". E pede: "Por todo o exposto, requer ao Nobre Desembargador Relator: seja este Agravo recebido e conhecido para, em sede preliminar, ser atribuído EFEITO SUSPENSIVO ao presente remédio processual para reformar a r. decisão agravada, consequente determinação de expedição de novo mandado de constatação e imissão na posse, com ORDEM DE ARROMBAMENTO E AUTORIZAÇÃO DE REMOÇÃO DAS MERCADORIAS, SENDO CERTO QUE O SHOPPING PERMANECERÁ COMO DEPOSITÁRIO DE EVENTUAIS BENS LOCALIZADOS. a posteriori, que esta Colenda Câmara Julgadora dê PROVIMENTO INTEGRAL ao presente remédio processual no sentido de reformar a r. decisão agravada, para que seja deferida a constatação do abandono e imissão do Autor na posse do imóvel, considerando que o abandono das lojas não decorre da pandemia do Covid-19, mas, sim, de mera liberalidade e conveniência do Réu”. Como se vê, a insurgência do agravante se dirige ao indeferimento do pedido de "expedição de novo mandado de constatação e imissão na posse, que conste ordem de arrombamento e autorização de remoção das mercadorias”, o que foi objeto de decisão bem anterior (de 30/7/2020, ID 68815901 dos autos de origem) à decisão ora agravada. Contra aquela decisão de ID 68815901 dos autos de origem, o agravante se limitou a reiterar o pedido (ID 75134376 dos autos de origem ) e deduzir pedido de reconsideração (ID 82944517 dos autos de origem – "digne V.Exa., em RECONSIDERAR a decisão de ID 79120733, para que ao final seja deferida a constatação do abandono e imissão do Autor na posse do imóvel, considerando que o abandono das lojas não decorre da pandemia do Covid-19, mas, sim, de mera liberalidade e conveniência do Reú”); não recorreu no prazo referente a recurso de agravo de instrumento - 15 (quinze) dias úteis - artigo 1.003, § 5o, CPC. Decisão publicada em 4/8/2020 (ID 69053783 dos autos de origem), 3a feira, dies ad quem, 25/8/2020, 3a feira. E o presente agravo de instrumento foi interposto em 10/2/2021 (ID 23239830), quando já ultrapassado de muito o prazo recursal. Simples pedido de reconsideração não faz as vezes de recurso; não suspende, nem interrompe prazo processual, razão por que preclusa a questão definida na decisão de ID 68815901 dos autos de origem. Nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. E segundo o art. 507, CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Por oportuno: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABATIMENTO DO VALOR DO IMÓVEL ADJUDICADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida no cumprimento de sentença, considerando que foi interposto contra decisão preclusa, que não foi objeto de recurso, tão somente de pedidos de reconsideração. 2. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. O pedido de desistência da adjudicação do imóvel, formulado nas petições de ID 37000372 - Pág. 76/80 e 100/104 dos autos de origem, foi indeferido na decisão proferida em 6/12/2018. 4. A pretensão de abatimento dos valores referentes à adjudicação encontra-se preclusa, pois contra a decisão que indeferiu sua desistência não foram interpostos recursos. O ora agravante, na verdade, apresentou somente pedidos de reconsideração muito tempo depois, nas petições datadas de 15/8/2019 e 28/1/2020, diante da determinação judicial de correção da planilha de cálculo mediante decote do valor decorrente da adjudicação. 4.1. Incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida, mas tão somente pedidos de reconsideração, os quais não suspendem ou interrompem o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. 5. Jurisprudência: ‘( ) O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018). 6. Agravo interno improvido” (Acórdão 1264300, 07059342820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se conhece de irresignação recursal aviada por meio de agravo interno em que se pretende rediscutir matérias em relação às quais se operou a preclusão consumativa. 2. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou reabrir o prazo recursal, que é computado a partir da data em que o litigante tomou conhecimento da primeira decisão que lhe foi desfavorável, assim, ostenta-se manifestamente intempestiva a inconformidade, sendo alcançada pela preclusão. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1252293, 07255433120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM NATUREZA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE 1. Nos termos do artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil, não se conhece de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O recurso foi interposto contra ato proferido sem qualquer cunho decisório, o qual apenas reiterou a ordem do comando judicial primitivo, diante de pedido de reconsideração da agravante. 3. Convém destacar que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser aferida com base na decisão primitiva. Assim, optando a parte por submeter novamente a matéria ao juízo singular ao invés de ingressar com o recurso cabível, estará ela assumindo os riscos do não conhecimento ou indeferimento e do escoamento do prazo recursal para impugnar o ato judicial originário, operando-se, pois, a preclusão. 4. Embora insista a recorrente que houve ampliação do objeto da decisão recorrida, sua irresignação não se sustenta, porquanto o comando judicial agravado apenas determinou a prática dos atos subsequentes à constrição ocorrida na decisão anterior. 5. A agravante, ao divisar possível defeito da marcha processual a partir da determinação de avaliação, inclusive, busca corrigir-lhe os rumos, de modo a afastar a avaliação (e subsequente venda judicial em público pregão), sob o fundamento de que a constrição incidiu sobre 'direitos pessoais' que o devedor ostenta em relação à coisa objeto de garantia por alienação fiduciária. Isso porque, ao empreender na fase subsequente da venda judicial, determinou o d. juízo de origem a avaliação da coisa em si mesma, e não os possíveis direitos pessoais que ao devedor se reconhece por força da natureza resolutiva que a propriedade fiduciária encerra. 6. Entretanto, admitindo-se tal perspectiva, ainda assim não está a agravante autorizada a insurgir-se, mesmo na condição de credora fiduciária. Primeiro, porque não é parte na relação jurídica processual primitiva. Segundo, porque não se lhe é reconhecido interesse jurídico para corrigir o trâmite processual ou interferir em lide alheia, visando assim dar o rumo adequando ao procedimento. E, terceiro, se eventual irregularidade do procedimento primitivo impingir-lhe algum gravame ou ferir/ameaçar de algum modo interesse jurídico próprio, a ordem processual lhe assegura o direito de opor-se por meio de embargos de terceiro. 7. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1242696, 07278254220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: agravo de instrumento manifestamente inadmissível dada a preclusão consumativa. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do NCPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intime-se o agravante. Brasília, 21 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora